Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701440-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE LOPES VIANNA AGRAVADO: VALMIR MARQUES CAMILO, LENGRO PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O 1. Nada a prover, uma vez que o acórdão já foi disponibilizado no processo e a própria agravante pode promover a comunicação requerida. 2. Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator